Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-49.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002067-49.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MARTINS Advogado(s): RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, SAMARA ARAUJO DE FREITAS AGRAVADO: CELMO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):DANILO MARCAL SILVA SANTOS AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS NA AÇÃO TRABALHISTA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA MERCANTIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I- Os documentos acostados pelo agravante demonstram que não tem ele condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do seu sustento e de sua família, razão pela qual, com base no art. 99, §§ 2º e 3 º do CPC, defere-se a assistência judiciária gratuita. II- O recorrente pretende a reforma da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, que reformou “a sentença e reconhecer o dever do apelado de prestar contas ao apelante, nos termos do art. 1.020 do CC, c/c o art. 551 do CPC”. III- Os depoimentos prestados na Ação Trabalhista, no sentido de que o agravado encaminhava ao recorrido informações sobre a administração da empresa, não demonstram, de maneira suficiente, as movimentações ligadas ao gerenciamento da unidade empresarial. A prestação de contas deve ser apresentada na forma mercantil, consoante previsão contida no art. 551 do CPC, o que não ocorreu. Jurisprudência do STJ. IV- AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por CARLOS ROBERTO MARTINS, em face da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, figurando como agravado CELMO FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)